Tribunal: TCU
Processo: 002.756/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário, TC 015.147/2021-5, em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Camalaú/PB

Inteiro teor:
Acórdão 3193/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , em razão de realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de precatório do Fundef em finalidades desvinculadas da manutenção e do desenvolvimento da educação básica (MDE), pelo Município de Camalaú/PB; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que a AudTCE concluiu, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528, que o montante dos juros de mora superou o valor do possível débito e propôs arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Relator perfilha o entendimento de que, realizada a citação na tomada de contas especial, a elisão do débito ou da responsabilidade, em regra, não será motivo para arquivamento pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como proposto pelo MPTCU; Considerando, por outro lado, que, na grande maioria dos processos com o mesmo objeto já trazidos à apreciação da Primeira Câmara, o colegiado decidiu pelo arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos; Considerando que o art. 143, inciso III, alínea " b ", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, alínea " b ", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com o parecer da AudTCE. 1. Processo TC- Processo 002.756/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jacinto Bezerra da Silva (XXX.695.834-XX); Prefeitura Municipal de Camalaú - PB (09.073.271/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Camalaú - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Leonardo de Souza Lima Júnior (16682/OAB-PB), representando Jacinto Bezerra da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.